Tribunal: TJES
Processo: 0003667-53.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003667-53.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAFALDA TAVARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ENERGIA ELÉTRICA
–
PEDIDO DE DESLIGAMENTO
–
FATURA EM ATRASO
– INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
LEGITIMIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – CONSUMO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO –
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA

QUE LHE COMPETIA
–

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA
–

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
A apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou a solicitação de desligamento do relógio medidor na data por ela mencionada, anexando aos autos apenas a última fatura paga, referente ao mês de maio, e a fatura de junho que ensejou na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

2
.
Em documento acostado aos autos, a solicitação de desligamento do relógio medidor ocorreu em 23/06/2018, sendo essa única prova do requerimento, todavia, em data posterior da que consta na inicial.

3
.
Ademais, em que pese a apelada alegar o vencimento da fatura em 23/07/2018, quando seu relógio medidor já havia sido desligado, o débito é relativo ao mês de junho, ao passo que o último pagamento realizado, mesmo que na data de 06/06/2018, era referente ao mês de maio.

4
.
Ausente prova sobre os fatos articulados na inicial – notadamente quanto à data de requerimento do desligamento do relógio medidor de energia – a apelante agiu no regular exercício de seu direito como credora ao solicitar a negativação do nome da apelada ante ao inadimplemento da fatura de junho, sendo legítimo o referido débito, apto a excluir condenação por danos morais.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
,

em face da r. sentença de fls. 47/49, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/ indenização por dano moral c/ antecipação de tutela
” ajuizada por
MAFALDA TAVARES
em face da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para ratificar a decisão de fl. 15-16, que deferiu a tutela de urgência relativa à obrigação de fazer e condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Outrossim condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 51/54-verso, a apelante alega, em síntese, que:
I)
“
Conforme amplamente exposto, após solicitação da clien
te a EDP gerou nota de
desligamento n
°
45002870465 que foi executada em 19/06/2018.
Após o desligamento foi
e
m
itido pela empresa a conta de consumo final da instalação no
valor de R$ 41,19 com
vencimento em 23/07/2018. Como a fatura ainda consta pendente
no sistema, a mesma foi
cadastrada no SERASA em 21/05/2019 e só foi descadastrada med
iante liminar judicial.
” (fl. 52);
II)
“
é cediço, que no universo jurídico o ônus da prova, inicial
m
ente, é de que
m
alega, consoante ditames do artigo 373, in
ci
so I do CPC. Nesse diapasão, caberia a parte autora, no mínimo colacionar aos autos algu
m
co
m
provante do alegado, contudo não o fez.
” (fl. 52-verso);
III)
“
sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não h
á
que se falar em danos de ordens
m
orais.
” (fl. 52-verso);
IV)
“
se, porventura, essa C. Câmara entender pela condenação da EDP ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente experimentados, certo é
q
ue jamais poderão ser mantidos no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Neste raciocínio, válido ressaltar que, ainda que remota a condenação por danos morais, o quantum reparatório não pode ser excessivo, devendo observar, ainda, as condições econômicas das partes e a gravidade dos danos e do ato lesivo, be
m
como estar em conformidade co
m
a imposição constitucional proporcionalidade e razoabilidade.
” (fl. 53-verso).

Em breve escorço fático,
MAFALDA TAVARES
ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que, na data de 06/06/2018, realizou o pagamento da última fatura de sua energia elétrica, no valor de R$37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), e requereu, na mesma data, o desligamento de seu relógio medidor de n° 160594913.

Entretanto, segundo consta da exordial, em novembro de 2019, na tentativa de realizar uma compra a prazo em uma loja, foi informada de que seu nome estava cadastrado em órgão de proteção ao crédito, e em posterior conferência percebeu se tratar de negativação referente a fatura de energia da concessionária apelante no valor de R$41,19 (quarenta e um reais e dezenove centavos), com vencimento em 23/07/2018, quando seu relógio medidor já havia sido desligado.

Assim, pleiteou o cancelamento do débito que constava em seu nome, com a consequente exclusão do cadastro de restrição de crédito, bem como condenação da fornecedora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, em regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo que, no caso em apreço, o magistrado
a quo
não inverteu o ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
2
, motivo pelo qual deveria a autora, ora apelada, comprovar fato constitutivo de seu direito alegado na inicial.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em demonstrar que efetuou o pedido de desligamento do relógio medidor de energia na data indicada.

A autora/apelada se limitou a anexar a última fatura paga e o boleto referente a fatura que ensejou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo que nesta consta – mesmo com o vencimento na data de 23/07/2018 – que se refere ao consumo do mês de junho/2018, o que denota que a apelante atuou no exercício regular do seu direito como credora ao solicitar a negativação do nome da apelada.

Nota-se que nos documentos acostados à fl. 25-verso (capturas de tela do sistema da apelante) a solicitação de desligamento do relógio medidor de n° 160594913 consta como ocorrido em 23/06/2018, sendo essa a única prova de que a apelada fez o requerimento de desligamento, todavia, com data distinta e posterior a mencionada na exordial (06/06/2018).

Segundo disposto no site da
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
: “
Após o desligamento será emitida uma fatura final com o consumo residual (ou custo de disponibilidade, se for o caso) e demais valores não faturados, inclusive eventuais parcelas a vencer de Acordo de Pagamento (caso haja parcelamento de débitos anteriores)
”
3
. Portanto, é de se concluir que era possível à autora/apelada comprovar suas alegações.

Ademais, o valor que ensejou na negativação do nome da apelada se refere aos dias que antecederam o requerimento de desligamento, ainda em junho de 2018, tendo em vista que a leitura dessa fatura foi na data de 23/06/2018 (fl. 12), ao passo que a última fatura paga pela apelada, no valor de R$37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme fl. 10, apesar de ter como vencimento a data de 06/06/2018, teve sua leitura em 23/05/2018, antes mesmo da data que alega ter requerido o desligamento do seu relógio medidor.

Cumpre ressaltar que a informação supracitada – extraída do site da apelante – que após o desligamento do relógio é emitida uma fatura final com o consumo residual da energia e os demais valores não faturados, corrobora para o entendimento de ser devida a cobrança de junho de 2018, que culminou na negativação do nome da apelada.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria e nesta egrégia Corte de Justiça em casos análogos, conforme abaixo demonstrado:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL. CEEE-D.
SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA ENERGIA E CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
FATURA EM NOME DO AUTOR. IMÓVEL QUE ABRIGAVA OUTRAS EMPRESAS QUE SE MANTIVERAM EM FUNCIONAMENTO MESMO APÓS A SAÍDA DO AUTOR. EFETIVO CONSUMO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO AFASTADA. CONTRA PEDIDO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS – Recurso Inominado 71005956909 – 4.ª Turma Recursal Cível – j. 1/4/2016 – julgado por Ricardo Pippi Schmidt).

AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A DEMANDA. EMPRESA RÉ QUE ARGUMENTA QUE NÃO MAIS EXERCIA SUAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO INDICADO NAS FATURAS DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE QUE FORA SOLICITADO O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO SERVIÇO QUE ERA DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA.
RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANAEEL, ART. 113, INC. I. ACERVO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE OS SÓCIOS DA EMPRESA PASSARAM A RESIDIR NO ENDEREÇO INDICADO NA FATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE ADMITE PELA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC – ApCiv 2011.102948-3 – 2.ª Câmara de Direito Público – j. 23/10/2012 – julgado por Nelson Juliano Schaefer Martins).

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EM ATRASO
– RESPONSABILIDADE TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA ATÉ PEDIDO DE DESLIGAMENTO – APLICAÇÃO CDC E INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – IRRELEVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Independentemente da desocupação do imóvel, a apelante figurava como titular da unidade consumidora, sendo esta a responsável pela quitação da dívida. 2 – De acordo com os arts. 2º, III, e 113, I da Resolução Normativa 456/00, vigente à época dos fatos, a responsabilidade pelo pagamento das faturas é do consumidor que contrata os serviços junto à concessionária de energia e o encerramento da relação contratual entre a concessionária e o consumidor será efetuado mediante pedido de desligamento da unidade consumidora.
3 – A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não possuem o condão de eximir a apelante do pagamento das dívidas, eis que devidamente comprovado que o encerramento da relação contratual somente ocorreu em abril de 2009, sendo, portanto, a apelante responsável pelo pagamento das faturas em aberto até o referido mês
. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 062110006293, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/05/2014).

Assim, ausente prova sobre os fatos articulados na inicial – notadamente quanto à data de requerimento do desligamento do relógio medidor de energia – tenho que a inscrição do nome da apelada, diante do inadimplemento da fatura de energia referente ao mês de junho de 2018 foi devida, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau para reconhecer a legitimidade do débito que ocasionou na negativação de seu nome e da própria restrição efetivada e, via de consequência, excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
Disponível em: https://www.edp.com.br/atendimento/perguntas-frequentes/.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.